Tribunal: TJES
Processo: 5013929-37.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013929-37.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE LUPPI LIRIO
RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 013929-37.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE LUPPI LIRIO

RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando o documento constante no ID. 13289187, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por CARLOS HENRIQUE LUPPI LIRIO em face de MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS, na qual alega que observou, em 03/2024, desconto indevido em seu benefício previdenciário no valor de R$ 62,38, desconto este denominado como “CONTRIB. MASTER PREV - 0800 202 0125”, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados pela associação requerida, razão pela qual postulou: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação da requerida em ressarcir o desconto indevido, em dobro; c) a condenação da requerida em indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não apresentou prova suficiente nos autos para demonstrar que a ora recorrente autorizou o desconto efetuado. Assim, declarou a inexistência do negócio jurídico contestado, condenou a requerida a restituir ao requerente, em dobro, os valores indevidamente descontados e a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

A requerente/recorrente interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma parcial da sentença, a fim de seja majorado o quantum fixado a título de reparação por danos morais, sustentando que o valor fixado não é suficiente diante do caso dos autos.

É o breve relatório.

Analisando os autos verifico que a recorrida
não comprovou que o recorrente tenha anuído com o desconto, ônus que lhe incumbia
(art. 373, II, CPC/2015).

Veja-se que tal descontos incidiu sobre o benefício previdenciário do recorrente, sendo que o dano
moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Observo, ainda, que este Judiciário tem recebido significativa quantidade de ações em face da requerida e de diversas outras Associações versando sobre o mesmo fato - descontos indevidos em benefícios previdenciários sem a devida autorização dos beneficiários. Tal circunstância evidencia a reiteração da conduta lesiva, o que justifica a majoração da indenização por danos morais em atenção à função pedagógica da reparação, visando desestimular a continuidade de práticas abusivas.

Na fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e
sancionar o ofensor
. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto e considerando a
necessidade de conferir maior efetividade à função pedagógica da condenação
, tenho que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que entendo mais razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar o valor fixado à título de condenação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença como lançada.

Sem custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)